Tribunal: TJDFT
Processo: 0735364-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543).
3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram debatidas de forma coerente e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.